Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. INVIABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora de fração do imóvel de propriedade da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença iniciada em julho de 2017 busca o recebimento de R$ 669.069,64 (atualizado em 09.2024); (ii) a parte devedora (agravada) veio a óbito no curso da fase do cumprimento de sentença; (iii) o bem imóvel é o único patrimônio supostamente penhorável em nome do espólio; (iv) o imóvel é de copropriedade da viúva e serve para sua moradia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável a penhora da fração ideal (50%) de imóvel de propriedade da parte devedora (espólio), considerado o único bem e residência da viúva (bem de família).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não pode responder por dívidas de qualquer natureza contraídas pelos cônjuges ou proprietários que nele ainda residam (Lei n.o 8.009/1990, art. 1o).
5. A proteção legal do bem de família abrange todo o imóvel, mesmo que a parte executada possua apenas uma fração ideal, e deve ser estendida à totalidade do imóvel quando ele for indivisível, pois a penhora comprometeria o objetivo de garantir o direito à moradia.
6. Revela-se inadmissível a penhora de fração do bem de família, situação na qual a penhora e alienação do imóvel do devedor acabaria por atingir a entidade familiar destinatária da proteção conferida pela legislação especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.009/1990, art. 1o e 5o; CPC, art. 843.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.o 2.504.876/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 2.9.2024; TJDFT, acórdão 1933842, relator designado Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 24.10.2024; acórdão 1872481, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 20.06.2024.